Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-73.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0002484-73.2019.8.11.0055
Recorrente: BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.
Recorrido: Jefferson Teixeira de Carvalho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90139499):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO RÉU SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – CAUSA JUSTIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS PELO AUTOR – INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso de inadimplemento da obrigação firmada nos contratos de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária, regidos pela Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá devidamente constituído em mora para que a propriedade do bem dado em garantia seja consolidada em favor do credor fiduciário, para então, possibilitar a venda a terceiro.
Não oportunizada a purgação da mora é caso de rescindir o contrato por culpa da vendedora com a restituição integral e imediata dos valores pagos, por aplicação da Súmula 543 do STJ, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002484-73.2019.8.11.0055, Relator: Desembargador Nilza Guiomar Teodoro Borges, j. 09/06/2021, p. 15/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95206460.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., mantendo, assim, a sentença exarada nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jeferson Teixeira de Carvalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato pactuado entre as partes e, por consequente, determinar a restituição dos valores desembolsados, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, II, II e IV, e 1.022, caput, II e III, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 10, 11, 373, I e II, 141 e 492, do Código de Processo Civil.
Suscita afronta aos artigos 421, parágrafo único, 422 e 884 do Código Civil, e ao artigo 32-A da Lei no 6.766/79, com alterações da Lei no 13.876/20018, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o contrato é hígido e não traz qualquer abusividade, salvo se entender-se que a Lei 13.786/2018 legalizou a abusividade ao dispor sobre o direito do compromitente vendedor cobrar/reter multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato – a mesma insculpida na cláusula discutida e declarada abusiva na sentença e reiterada no acórdão”.
Argui ofensa aos artigos 418, 419 e 420 do Código Civil, porquanto teria havido omissão quanto ao pedido de retenção das arras.
Recurso tempestivo (id 98620454) e preparado (id 98679979).
Sem contrarrazões, conforme id 102203465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Pois bem, in casu, a partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, II, III, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal:
a) não declarou a convolação do instrumento contratual em simples compromisso de compra e venda, ante a não aplicação da Lei n. 9.514/97, por ausência de registro da c garantia fiduciária;
b) não fundamentou a reforma do percentual de retenção previsto em contrato hígido; e
c) não analisou a arguição de que não há abusividade de cláusula contratual que definiu o percentual de 10% sobre o valor atualizado do contrato, uma vez que a própria legislação federal adotou tal porcentagem.
Suscita, ainda, afronta aos artigos 421, parágrafo único, 422 e 884 do Código Civil, e ao artigo 32-A da Lei no 6.766/79, com alterações da Lei no 13.876/20018, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o contrato é hígido e não traz qualquer abusividade, salvo se entender-se que a Lei 13.786/2018 legalizou a abusividade ao dispor sobre o direito do compromitente vendedor cobrar/reter multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato – a mesma insculpida na cláusula discutida e declarada abusiva na sentença e reiterada no acórdão”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão.
Com efeito, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora adotou fundamento totalmente diverso do que foi asseverado pela recorrente, qual seja, a necessidade de se proceder à notificação extrajudicial do devedor assim que verificado o inadimplemento, a fim de que fosse oportunizada a purgação da mora, para só então consolidar a propriedade do bem imóvel, o que não ocorreu no presente caso (id 90139499 - Pág. 7/8).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, além de violação ao princípio da dialeticidade, e impede a admissão do recurso, ante a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, aos artigos 1o, 2o, 10, 11, 373, I e II, 141 492, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 418, 419 e 420 do Código Civil, a parte recorrente assevera que não houve análise quanto ao pedido de retenção das arras.
No entanto, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos legais não foram abordados pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto específico, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.